Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707237-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: PAMELLA DE ALMEIDA SILVA, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1a Vara Cível de Brasília, Dr. Issamu Shinozaki Filho (Id 65403004) que, nos autos de ação de conhecimento, com preceito cominatório, cumulada com indenização por danos morais, movida por PAMELLA DE ALMEIDA SILVA em desfavor de UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, acolheu parcialmente a pretensão inicial, para condenar a ré a autorizar e a custear o procedimento cirúrgico reparador de indicado pelo médico assistente (Id 65402837), ao tempo em extinguiu o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais (Id 65403038), a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL argui, preliminarmente, a perda superveniente de interesse recursal da autora, a ocorrência de cerceio de defesa, bem ainda a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta, em resumo, que o pedido do médico assistente não é capaz de gerar uma obrigação de custeio, e defende a ausência de obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos solicitados, porquanto destinados a finalidade meramente estética. Observa que, nos termos do Parecer Técnico no 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, a cirurgia de redução de mamas pleiteada pela autora somente será coberta pelo plano de saúde quando se tratar de caso de câncer, lesões traumáticas e tumores em geral. Afirma que, se a técnica ou método não constarem no rol de procedimentos da ANS, não se aplica a cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Questiona, também, a cominação imposta à título de indenização por danos morais. Requer, ao final: “a) O reconhecimento da ausência de interesse processual diante da rescisão do contrato entre a Estipulante e a Apelante, e em consequência seja reformada a sentença para determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC; b) Acaso não acolhida a preliminar aventada, que seja acolhida ao menos a preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia médica, com a devida remessa dos autos para instância singular ou, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência, nos termos do artigo 938, §§ 3° e 4° do CPC, a fim de que seja produzida a prova pericial; c) Acaso superadas as preliminares, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. NO MÉRITO d) Digne-se a CONHECER e PROVER o presente Recurso de Apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pleitos autorais. SUBSIDIARIAMENTE e) Subsidiariamente, a reforma da sentença para redução da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 500,00 e para que a base de cálculo dos honorários de sucumbência incida sobre valor fixado a título de danos morais;” Conforme certificado no Id 65403036, a apelante efetuou o recolhimento das custas recursais. Não foram ofertadas contrarrazões (Id 65403044). É o breve relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, senão vejamos. De início, oportuno fazer uma breve digressão dos atos processuais proferidos. Extrai-se dos autos que a autora, afirmando ser beneficiária de plano de saúde oferecido pela UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ingressou em juízo visando a condenação da aludida requerida em autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos indicados no documento de Id 65402837, “para dar continuidade ao tratamento da obesidade mórbida, com todos os procedimentos necessários e relacionados à plena e eficaz solução dos problemas de saúde da requerente”. A demandada apresentou defesa (Id 65402857), onde postulou pela rejeição da pretensão inicial. Houve réplica (Id 65402970). Pela decisão de Id 65402996, de 24/5/2021, foi determinado o sobrestamento do curso processual diante da afetação, pelo colendo STJ, dos recursos especiais n. 1.870.834/SP e n. 1.872.321/SP, para julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos do tem n. 1069, a fim de definir-se acerca “da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Em 15/9/2023, foi proferida a r. sentença apelada, “in verbis” (Id 65403004): “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da lide, julgo procedentes em parte os pedidos (CPC, artigo 487, inciso I). Considerando que a intervenção cirúrgica de que necessita a autora não tem finalidade meramente estética, constituindo, em verdade, cirurgia plástica reparadora inserida em contexto médico de tratamento de obesidade mórbida e como fase posterior à gastroplastia a que ela já se submeteu, não se mostra justificada a recusa da ré ao custeio da terapêutica “sub judice”. Logo, tornando definitiva a decisão de id 85476755, determino à ré que custeie a cirurgia plástica reparadora, tal como preconizada na prescrição médica de id 85467800, à autora. Com a finalidade de minorar o dano moral experimentado pela autora, condeno a ré a lhe pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, todos computados a partir da prolação deste decisório, porquanto arbitrados nesta data, conforme exegese do STJ formalizada na sua súmula n.o 362 e no REsp 903258/RS (2006/0184808-0 - 17/11/2011). Arcará a ré com custas processuais e honorários advocatícios da patrona constituída pela autora, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).” A requerida foi regularmente intimada da sentença, nos termos da certidão de Id 65403005. Não obstante, conforme certificado no Id 65403006, houve o trânsito em julgado em 16/10/2023. Quando do trânsito em julgado da r. sentença apelada, a requerida UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por meio da petição de Id 65403007 noticiou que “além de alienar toda carteira de beneficiários à Central Nacional Unimed - CNU (documentos comprovatórios em anexo), requereu o cancelamento da sua autorização de funcionamento junto à ANS (documentos de comprovação em anexo), razão pela qual não pode mais comercializar nem efetuar o registro de qualquer beneficiário no sistema UNIMED, nem junto à ANS”, pugnando para que a autora regularize o polo passivo da ação, operando-se a sucessão processual com a citação de CENTRAL NACIONAL UNIMED (ID 65403007 e seguintes). Em seguida foi proferido o despacho de Id 65403014, “verbis”: “Concedo à parte autora prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste acerca da petição de id. 175256596 e documentos que a instruem. Transcorrido "in albis" o prazo "supra", e não havendo deflagração, muito menos cumprimento de sentença em curso, determino o arquivamento, com as cautelas de estilo, do processo.” A autora se manifestou no Id 65403018, concordando com a inclusão da referida operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED no polo passivo da ação. Conforme decisão de Id 65403019, o juízo de origem determinou a inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED no polo passivo da lide, que compareceu aos autos requerendo a “juntada dos documentos de representação em anexo” (Id 65403030 e Id 65403031). Ato contínuo, foi proferida a decisão de Id 65403032, nos seguintes termos: “Apura-se do instrumento de id. 175256608 que a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ n.o 02.812.468/0001-06, adquiriu, em junho de 2021, a integralidade da carteira de beneficiários da ré UNIMED PLANALTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, dentre os quais a autora, subrogando-se nos direitos e obrigações decorrentes dos contratos coletivos e individuais/familiares firmados com aquela parte, impondo-se concluir que se encontra adstrita ao cumprimento da obrigação fixada no dispositivo da sentença de id. 172149637. Assim, fica a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL intimada, a contar da publicação desta decisão, da "supra" aludida sentença. Precluindo a decisão e não havendo outros pedidos, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.” A CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, então, interpôs a presente apelação (Id 65403038). Esclarecida a questão jurídico-processual, o inciso III, do artigo 932, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, a ora recorrente, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, não integrou a fase de conhecimento da lide originária, vindo a ser incluída no polo passivo da demanda somente após o trânsito em julgado da sentença (Id 65403019). Ora, nos termos do art. 109 e §§ c/c 119, parágrafo único, c/c 124, todos do CPC, o ingresso da adquirente/cessionária na lide na qualidade de assistente litisconsorcial possui o condão de receber o processo no estado em que se encontra. Dito isso, e conforme destacado na decisão de Id 65403032, a ora apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, por força da aquisição da integralidade da carteira de beneficiários da ré UNIMED PLANALTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sub-rogou-se nos direitos e obrigações decorrentes dos contratos coletivos e individuais/familiares celebrados com aquela parte, impondo-se concluir que se encontra adstrita ao cumprimento da obrigação fixada no dispositivo da sentença transitada em julgado de Id 65403004, nos termos do art. 109, § 3o, do CPC, não se lhe conferindo, todavia, o direito de interpor apelação para discutir matéria preclusa, já acobertada pela coisa julgada material (CPC, 502/508). Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO CONSISTENTE NO ALEGADO PROLONGAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE PERDEU O OBJETO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Trata-se de ação judicial proposta para fins de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude do alegado prolongamento indevido, por mais de 10 (dez) anos, da ação de prestação de contas por ele ajuizada, quando já havia ocorrido a perda do seu objeto jurídico. 2. A sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na referida ação de prestação de contas transitou em julgado, estando, atualmente, coberta pelo manto da coisa julgada material, não sendo mais passível de novas discussões judiciais. 3. Não se revela possível desconsiderar o teor de sentença transitada em julgado e reconhecer a perda superveniente do objeto de processo já decidido de maneira definitiva pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada material. 4. Tendo em vista a inexistência de perda superveniente do objeto da ação de prestação de contas ajuizada pelo réu, que, atualmente, está em fase de cumprimento de sentença, não há nenhuma razão fática ou jurídica capaz de justificar a pretensão indenizatória formulada na presente demanda, haja vista a licitude do prolongamento do trâmite processual da mencionada ação de prestação de contas. 5. Em virtude da ausência de dolo processual ou de qualquer das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, deve-se indeferir o pedido de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1865106, 07081906720228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROIBIÇÃO DE DECIDIR NOVAMENTE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. ARTIGO 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIGIDEZ DA SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO QUE RECLAMA A UTILIZAÇÃO DE MECANISMO ESPECÍFICO DO SISTEMA PROCESSUAL. 1. A coisa julgada material é uma garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso XXXVLI, da Constituição Federal, consistente em um atributo conferido à sentença após o trânsito em julgado, tornando-a inalterável e proporcionando a estabilização das relações jurídicas, a fim de permitir a pacificação social. 2. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 2.1. Com fundamento no artigo 505 do mesmo diploma legal, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 3. Definitivamente formado o título executivo judicial, com o trânsito em julgado da sentença, não mais é possível a sua alteração, devendo ser fielmente cumprido, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Eventuais irregularidades, vícios ou nulidades existentes na sentença, ainda que de ordem pública, submetem-se às limitações impostas pela coisa julgada, sendo que sua desconstituição reclama a utilização de mecanismo específico do sistema processual pela parte interessada, a fim de buscar resguardar o direito que considera haver sido lesado. 5. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1837629, 07151458020238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024) – grifo nosso É certo que, uma vez hígido o título judicial, caso a ora apelante pretenda discutir a obrigação imposta na sentença transitada em julgado, poderá apresentar sua insurgência em sede de cumprimento de sentença. No particular, apesar de a regra geral acerca da eficácia subjetiva da sentença seja a contida no art. 506 do Código de Processo Civil, de forma que a "sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, há no caso em apreço exceção a tal regra, conforme estabelece o § 3o do art. 109 do CPC o qual assim dispõe: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Pelo que se observa, havendo alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos, há extensão dos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, ou seja, "a sentença será eficaz também contra o adquirente, que não é parte do processo, e poderá ser contra ele executada. Mais do que isso, a coisa julgada material formada neste processo atingirá também a esfera jurídica deste terceiro, numa exceção à regra geral segundo a qual 'a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros' (art. 506 do CPC). É por este exato motivo que se permite ao terceiro adquirente intervir no processo na qualidade de assistente litisconsorcial de seu substituto (§ 2.o, art. 119, CPC)” (BENEDUZI, Renato. In Comentários - Vol. II - Ed. 2017. 1 ed. e-book. Diretor Luiz Guilherme Marinoni. Coord. Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. São Paulo. ao Código de Processo Civil Revista dos Tribunais.). Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, III, do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator